Tribunal: TJSP
Processo: 2251240-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária - Decisão de primeiro grau que determina a comprovação da constituição em mora - Agravo interposto pelo autor - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido